Tribunal: TJDFT
Processo: 0721872-89.2022.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-04
Data de publicação: 2023-10-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA DE SENTENÇA. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. PROCEDIMENTO AJUIZADO SEM PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO À INSTITUIÇÃO DE FINANCEIRA DE DOCUMENTOS BANCÁRIOS. PAGAMENTO DO CUSTO DO SERVIÇO TAMBÉM NÃO COMPROVADO. PROVIDÊNCIAS NEGLIGENCIADAS PELA AUTORA. INÉRCIA CONFIGURADORA DE AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. TEMA REPETITIVO 648/STJ. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. De acordo com o entendimento adotado pelo c. STJ no Tema Repetitivo 648, é imprescindível a comprovação de prévio requerimento e pagamento do custo do serviço para configuração do interesse de agir, nos seguintes termos: "A propositura de ação cautelar de exibição de documentos bancários (cópias e segunda via de documentos) é cabível como medida preparatória a fim de instruir a ação principal, bastando a demonstração da existência de relação jurídica entre as partes, a comprovação de prévio pedido à instituição financeira não atendido em prazo razoável, e o pagamento do custo do serviço conforme previsão contratual e normatização da autoridade monetária" (REsp n. 1.349.453/MS, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 10/12/2014, DJe de 2/2/2015.)
2. Caso concreto em que a apelante, apesar de intimada a comprovar o pedido administrativo prévio, colacionou somente cópia de e-mail encaminhado à instituição financeira, notificando-a a apresentar slips de operações que busca liquidação, mas sem apresentar, antes do ajuizamento da liquidação provisória de sentença, protocolo do requerimento administrativo e comprovante do pagamento do custo do serviço.
3. Recurso conhecido e desprovido.